Tribunal: TJPA
Processo: 0804811-32.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804811-32.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON ANDRE RAMALHO DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 306 E 309, DA LEI Nº 9.503/1997, E ART. 331, CPB. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO PARA OS CRIMES DOS ARTS. 306, DA LEI Nº 9.503/1997, E ART. 331, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA IMPOSTA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente nos crimes, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição.

2.

Pena pecuniária que se mostra proporcional a pena reclusiva, não merecendo reforma.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON ANDRÉ RAMALHO DA ROCHA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena definitiva de um (1) ano e quinze (15) dias de detenção em regime aberto, e ao pagamento de vinte (20) dias multa, e ainda suspensão da habilitação; substituída por duas (2) penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes dos arts. 306 e 309, da Lei nº 9.503/1997, e art. 331, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante pugna pela absolvição aduzindo insuficiência de provas, com base no princípio
in dúbio pro reo, para o crime capitulado no art. 306 da Lei nº 9.503/97,
alegando que não ficou comprovado que estava com a capacidade psicomotora alterada por influência do consumo de álcool; assim como pela absolvição no crime de desacato, artigo 331 do CP, alegando que não restou comprovada a prática delitiva e, ao final, a redução da pena de multa considerando sua situação econômica.

Pede, assim, o provimento do apelo para ser absolvido dos referidos crimes.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04 de abril de 2021, por volta das 19h40min, policiais militares em ronda ostensiva avistaram quando o apelante, na condução de um veículo Celta, cor prata, placa NSM-339 realizou manobra perigosa, e procederam abordagem, constataram sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos e fala confusa. Ao ser questionado, o apelante admitiu não ser habilitado, bem como proferiu ofensas à guarnição.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório, mais especificamente no que diz respeito a comprovação de que a capacidade psicomotora do apelante estava alterada em razão do consumo de álcool, bem como a negativa de ter praticado o crime de desacato.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo comprovante de perícia de etilômetro – teste e reteste (ID: 11583976) e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 11584225 – 11584228).

As duas testemunhas, Raimundo Wellington Abreu Costa e Alan Patrick Vilhena dos Santos, policiais militares que estavam realizando patrulhamento em motocicletas, declararam que um veículo realizou manobra brusca, quase atingindo o veículo que se encontrava o Cabo Alan Patrick o qual diante de tal situação, procedeu a abordagem, constatando que o apelante apresentava sinais de embriaguez, como fala confusa e com forte odor de bebida alcoólica e que ao ser solicitada a CNH, o apelante afirmou não ser habilitado, ocasião em que proferiu ofensas a guarnição, chamando os policiais de “policialzinho de merda” (textuais). Por fim a testemunha Alan Patrick acrescentou que havia latinhas de cervejas pelo interior do veículo, tendo o ora apelante resistido a abordagem, e ainda proferindo ofensas, provas que demonstram a ocorrência do delito de desacato, fundamentado no art. 331 do CP.

O interrogatório judicial do apelante restou prejudicado em face da decretação de revelia

Vale ressaltar, ainda, que o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, de forma que dispensada a demonstração da efetiva potencialidade lesiva. Assim, restando comprovadas materialidade e autoria dos crimes cometidos pelas demais provas juntadas aos autos, como os comprovante de perícia de etilômetro – teste e reteste (ID: 11583976) e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 11584225 – 11584228), não assiste razão o apelante.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Para tratar do pleito relativo à redução da pena de multa, vale salientar que a estipulação do número de dia-multa não leva em conta a condição financeira do réu, mas sim as cominações mínimas e máximas abstratamente previstas para a pena pecuniária. Já no que concerne a fixação do valor unitário do dia-multa, subentende-se ser esta a parte onde se analisa as condições econômicas do condenado, já estando, inclusive, fixada no mínimo legal. Portanto, no presente caso, a fixação da pena de multa guardou a devida proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade. Assim, no caso em apreço, a pena pecuniária se mostra proporcional a pena reclusiva, não merecendo reforma.

Nesse mesmo raciocínio, constatou-se que o juízo de piso procedeu de forma equivocada com a dosimetria da pena, utilizando preceito secundário do crime de desobediência, art. 330 do CP, em vez de utilizar o disposto no art. 331 do CP, desacato, crime pelo qual o apelante foi condenado. Todavia, como a situação benefíciou o apelante, nada há que ser alterado, tendo em vista o princípio da “reformatio in pejus”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023